Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711502-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) ALEXANDRE MOREIRA LIMA Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Moreira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0713399-85.2020.8.07.0001: a) indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, ora agravante; e b) indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada consistente na limitação dos descontos realizados em conta-salário, relativos a contratos de mútuos discriminados na inicial, firmados com o Banco de Brasília S.A. – BRB, ao patamar equivalente a margem consignável do autor ou, subsidiariamente, a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, aduz que, conforme redação do art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, do art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/03, do art. 5o do Decreto n. 8.690/ 2016 e do art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Nessa linha, entende que os descontos devem se limitar a R$2.752,73 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios. Todavia, afirma que são descontados R$3.346,20 (três mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) a título de consignados, valor correspondente a 36% (trinta e seis por cento) da sua remuneração bruta de R$ 17.739,64 (dezessete mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), abatido os adicionais de “auxílio moradia” e “auxilio alimentação”. Os descontos no contracheque são decorrentes de mútuos contratados com outras instituições financeiras. Contudo, assinala que, além dos descontos consignados no seu contracheque, há três descontos realizados diretamente na sua conta-corrente pelo ora agravado (BRB S.A.), que alcançaria o importe total de R$4.992,55 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), o que comprometeria 54% (cinquenta e quatro por cento) da sua remuneração bruta. Diz, ainda, que, dos três mútuos entabulados com o BRB S.A., dois foram contratados na modalidade consignado, mas as respectivas prestações vêm sendo descontadas, de forma irregular, na sua conta-corrente. Articula que, além da legislação acima referida, há consolidada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os descontos totais (contracheque e conta-corrente) não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Acrescenta que, por força dos mútuos contratados, não possui condições de arcar com as custas, despesas e honorários processuais, de sorte que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e suspensos os descontos realizados diretamente na sua conta-corrente, relativos aos contratos 20200114896 e 20200352665, respectivamente com prestações de R$ 935,48 (novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R$ 1.328,49 (mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como que seja observado o limite de R$2.752,73 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), para eventual pagamento dos mútuos entabulados com o BRB S.A. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar. Subsidiariamente, que “seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 9.836,24), que perfaz R$2.950,87 (dois mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários”. Sem recolhimento de preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça requerida na origem não se sujeita ao recolhimento do preparo até decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, consoante disposição do § 1o do art. 101 do CPC. Ainda, estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal que, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Este dispositivo evidencia a clara intenção do legislador ordinário de coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse contexto, o Juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não haja impugnação da parte contrária, quando as peculiaridades do caso concreto conduzirem à conclusão de que a parte requerente possui condições de suportar os custos do processo. Na hipótese, contudo, não se verifica a probabilidade do direito invocado quanto à benesse requerida, porquanto os elementos de convicção constantes dos autos não são hábeis a comprovar a alegada debilidade financeira do agravante. Registre-se que, conforme se verifica dos documentos de ID 62572348 dos autos de origem, referente aos contracheques dos meses de fevereiro a abril do presente ano (2020), o autor aufere renda mensal bruta superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia consideravelmente superior à média da população brasileira. Mesmo com os aludidos descontos, a renda mensal permanece superior a R$10.000,00 (dez mil reais). Significa dizer, o agravante não acostou aos autos documentos capazes de fornecer elementos de convicção que permitam constatar a sua hipossuficência. Assim, neste exame prévio, vislumbra-se a probabilidade de manutenção da decisão agravada no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual se impõe o recolhimento do preparo para conhecimento do agravo de instrumento. 3. Desse modo, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, de maio de 2020.